Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADORA COM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. MARCO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. PARTILHA DOS BENS. AÇÃO PRÓPRIA. INVENTÁRIO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, estabelece que deve ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
2. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, (é) reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
3. Para fins de reconhecimento da união estável, a publicidade, a continuidade e a estabilidade do relacionamento afetivo devem estar associadas a um elemento principal, o ânimo de constituir família (animus familiae), consistente na intenção de estar convivendo como se casados fossem (convivência more uxorio). 3.1. O animus familiae constitui conditio sine qua non para caracterização da relação como união estável.
4. É ônus da parte autora provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil). 4.1 Não se desincumbindo a requerente de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, posteriormente ao marco temporal sobre o qual as partes convergem, não há como ser reconhecida a alegada união estável no período alegado na apelação cível interposta.
5. Aplica-se o regime da comunhão parcial à união estável, previsto pelo artigo 1.658 do Código Civil. 5.1. A eventual partilha dos bens adquiridos durante a relação estabelecida entre a autora e o falecido deverá ocorrer no inventário a ser ajuizado, notadamente em virtude da existência de outros herdeiros e da necessidade da devida dilação probatória para averiguar o patrimônio deixado pelo de cujus.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados, mantida suspensa a exigibilidade.